Tribunal: TJBA
Processo: 8040990-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040990-15.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA RITA DE ANDRADE RIBEIRO Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO EM URV. JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO FILIADA À ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB. SENTENÇA COLETIVA QUE RESTRINGIU O TÍTULO EXECUTIVO AOS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada” (AgInt no REsp n. 1.957.101/RJ). II – Ao analisar o dispositivo da sentença originária proferida na Ação de nº 0077343-89.2002.8.05.0001, cujo título executivo se busca aqui cumprir, verifica-se que a abrangência do título judicial se limita aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- AFPEB. III – Nesse sentido, não se discute nos autos se a AFPEB tem legitimidade para propor ação coletiva em nome de todos os servidores, associados ou não, mas sim se a Autora/Apelante teria legitimidade para executar sentença que restringiu os limites do seu alcance aos associados. IV – Desse modo, considerando que não há nos autos comprovação de que a Apelante era filiada à Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB ao tempo do ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da Exequente. V – Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040990-15.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA RITA DE ANDRADE RIBEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .